Tribunal: TJBA
Processo: 0503967-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503967-85.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONILSON SILVA SIMOES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SR02 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA PATENTE DE SUBTENENTE. INOCORRÊNCIA. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia, posta na presente ação ordinária, na possibilidade do autor, policial militar da reserva, obter sua reclassificação/promoção para o posto de 1º Tenente PM, com proventos calculados com base no posto de Capitão PM, com base no critério de antiguidade. 2. Como cediço, a Lei Estadual n. 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) estabelece os critérios de promoção na sua carreira. 3. A promoção aos diversos graus hierárquicos, seja por antiguidade seja por merecimento, não decorre de forma automática quando do cumprimento de interstício mínimo, que é apenas um dos requisitos a ser considerado para a promoção à graduação superior. Ao contrário, é exigido ainda a satisfação de outros requisitos, conforme os parâmetros legais e critérios discricionários da Administração Militar. 4. Assim, conclui-se que apenas o cumprimento do critério de antiguidade é insuficiente para a promoção na carreira do policial militar. 5. Quanto a questão da extinção do cargo de subtenente pela Lei n.º 7.145/1997, importante consignar que, como o próprio apelante afirma, foi para a reserva em 2011, logo, após alteração da referida lei que teria extinto aquela patente. Em verdade, em 2009, houve outra reorganização na carreira militar, data anterior a reserva do recorrente. 6. A graduação de Subtenente não chegou a ser extinta pelo ordenamento, pois, conforme destacado, o art. 220 da Lei Estadual n.º 7.990/01 manteve as patentes na nova escala hierárquica, constando expressamente com a alteração promovida pela Lei Estadual n.º 11.356/2009. Precedente da corte superior. 7. Apelo não provido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503967-85.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante, ANTONILSON SILVA SIMÕES e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO , mantendo-se a sentença nos termos do voto do relator. .